Tribunal: TJMT
Processo: 1034742-98.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034742-98.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE DO ESTADO MT - CNPJ: 33.004.698/0001-72 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0001-65 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APELAÇÃO DA AUTORA CONTRA A SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - PEDIDO DE MANUTENÇÃO DAS LINHAS TELEFÔNICAS VINCULADAS AOS CONTRATOS OBJETO DE RESOLUÇÃO – PRECLUSÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I – É vedado ao órgão recursal conhecer de questões não apreciadas na sentença impugnada, porque alegadas após a prolação do ato decisório.

II – Embora as pessoas jurídicas possam sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227/STJ, a tutela da sua personalidade restringe-se à proteção da honra objetiva.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (SINDESSMAT), contra a sentença que, nos autos da “Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais c/c Nulidade de Cláusula Contratual” em epígrafe, proposta pelo apelante em face da CLARO S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar “rescindidos” os contratos de telefonia firmados entre as partes, afastando a multa por quebra de fidelização.

Preliminarmente, a apelante afirma que, embora tenha pleiteado o cancelamento dos contratos de telefonia, deveria ser ressalvado o direito de realizar, em prazo razoável, a portabilidade das linhas telefônicas utilizadas, de modo a lhe ser permitido transferi-las a operadora diversa, sem alteração dos números correspondentes. No mérito, aduz que, apesar de a pretensa vítima se tratar de pessoa jurídica, restou comprovada a ocorrência de dano moral, razão pela qual milita pelo deferimento da indenização que entende cabível.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O Sindicato dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado de Mato Grosso (SINDESSMAT) propôs a presente ação com o escopo de obter a resolução de contratos de telefonia mantidos junto à Claro S/A, sem o pagamento de multa por quebra de fidelidade, embasando sua pretensão no funcionamento inadequado das duas linhas telefônicas correspondentes, além de pleitear indenização por danos morais, que teriam ocorrido em razão do descumprimento contratual.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para deferir o pedido resolutório e afastar a multa contratual, indeferindo, contudo, o pedido indenizatório.

Insatisfeito, o sindicato/autor interpôs tempestivamente o presente recurso, concentrando sua irresignação em dois tópicos. Primeiramente, alega que, apesar de ter pleiteado a resolução dos contratos de telefonia, tem direito à portabilidade das linhas correspondentes, com a preservação dos números telefônicos que utilizava; direito esse que não teria sido observado pela ré no cumprimento da tutela de urgência deferida no despacho inicial, eis que a operadora cancelou imediatamente ambos os contratos e as linhas vinculadas. Diz, ainda, ter restado configurado o dano moral indenizável, de modo que pugna pelo deferimento da indenização respectiva.

Feito esse introito, passo à incursão meritória.

O pedido atinente à manutenção das linhas telefônicas vinculadas aos contratos objeto de resolução não merece acolhimento.

Isso porque a decisão liminar que, além de determinar que a ré se abstivesse da cobrança da multa por quebra de fidelidade, indeferiu o pleito de portabilidade das linhas telefônicas, ao fundamento de que a providência poderia ser realizada pela própria autora em sede administrativa, transitou em julgado sem qualquer impugnação (id. 59769951).

A própria ré, ao noticiar o cumprimento da ordem judicial, requereu que o sindicato informasse nos autos a existência de eventual inadequação (id. 59769985). Contudo, em suas manifestações posteriores, a parte autora não apontou qualquer equívoco na execução da liminar.

A suposta impertinência no cumprimento da liminar só foi alegada após a prolação da sentença (id. 59770008), o que, além de reforçar a preclusão, demonstra que eventual incursão por parte do órgão recursal caracterizaria supressão de instância, na medida em que o tópico impugnado, além de não tratar de fato novo, jamais foi apreciado pela juíza a quo.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

PRELIMINAR DE OFÍCIO - DEVOLUÇÃO DE QUESTÃO NÃO DECIDIDA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO - HONORÁRIOS PERICIAS - FIXAÇÃO - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MANUNTENÇÃO. - Não pode o Tribunal conhecer de questão não apreciada na decisão combatida, sob pena de supressão de instância - A fixação da verba honorária pericial é ato discricionário do Magistrado, devendo atender ao princípio da razoabilidade, o que importa em observar a proporcionalidade da quantia a ser arbitrada com a complexidade do trabalho a se desenvolver e o tempo gasto na sua execução, a fim de se obter, de forma justa e razoável, a remuneração pelo serviço prestado.

(TJ-MG - AI: 10694130010705001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 16/12/2014, Data de Publicação: 21/01/2015)

Quanto à matéria de fundo, melhor sorte não assiste ao apelante.

Embora não se ignore que o Superior Tribunal de Justiça cristalizou, na Súmula de n.o 227, o entendimento de que é possível a ocorrência de danos morais à pessoa jurídica, a jurisprudência dominante da mesma Corte caminha no sentido de exigir, em casos tais, a comprovação da efetiva lesão à honra objetiva:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. APELAÇÃO. DENOMINAÇÃO. EQUÍVOCO. ERRO MATERIAL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INCIDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ÔNUS DA PROVA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. HONRA OBJETIVA. LESÃO A VALORAÇÃO SOCIAL, BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com compensação de danos morais, devido à transferência, por portabilidade, das linhas telefônicas móveis da recorrente, pessoa jurídica, independentemente de seu prévio pedido ou autorização. [...] 9. Os danos morais dizem respeito à atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 10. Embora as pessoas jurídicas possam sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227/STJ, a tutela da sua personalidade restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 11. É impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedentes. 12. Na hipótese dos autos, a Corte de origem consignou não ter havido prova de que o erro na prestação do serviço de telefonia afetou o funcionamento da atividade exercida pela recorrente ou sua credibilidade no meio em que atua, não tendo ficado, assim, configurada a ofensa à honra objetiva da recorrente. 13. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 14. Recurso especial desprovido.

(STJ - REsp: 1822640 SC 2019/0181962-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2019)

Essa comprovação não ocorreu na hipótese sub judice.

Como se infere da petição inicial, próprio autor afirmou que, desde a contratação dos planos de telefonia, as linhas correspondentes jamais funcionaram (id. 59769081):

“Ocorre que desde a instalação das linhas telefônicas fixas estas não funcionam adequadamente e os técnicos da Requerida já compareceram várias vezes para tentarem solucionar o problema, mas não conseguiram.”

Ora, se as linhas telefônicas jamais funcionaram a contento, a privação do uso não poderia ser considerada uma circunstância relevante ou extraordinária, a ponto obstaculizar o trato negocial do sindicato-autor, que exercia o seu mister sapiente do não funcionamento dos planos contratados.

Assim, não há que se falar em violação à honra objetiva da pessoa jurídica para fins indenizatórios, o que demonstra o acerto da sentença ao indeferir o pedido de compensação por danos morais.

Ilustrativamente:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEFONIA FIXA – BLOQUEIO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA INICIAL – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PR - RI: 00496864920188160182 PR 0049686-49.2018.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Juiz Marco Vinícius Schiebel, Data de Julgamento: 27/07/2020, 3a Turma Recursal, Data de Publicação: 27/07/2020)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e fixo os honorários recursais no patamar de 5% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020